Tribunal: TJES
Processo: 5000223-10.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-10.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: PAULO SERGIO RODRIGUES PINTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ENSEJADORES À REPARAÇÃO DO DANO. TARIFAS BANCÁRIAS ABUSIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000223-10.2023.8.08.0050

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido: PAULO SERGIO RODRIGUES PINTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Inicialmente, verifico que diversos tópicos do Recurso Inominado
1
interposto apenas se limitam a repetir na integralidade os termos da contestação, não trazendo novos fatos para avaliação recursal. Desse modo, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
conheço parcialmente o recurso
, notadamente apenas o tópico “Inexistência de danos materiais”.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões .

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não há danos materiais a serem restituídos;
b)
que não há responsabilidade civil do recorrente;
c)
que se não há comprovação do dano, não deve haver a restituição;
d)
que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a analisar a existência de danos materiais e a possibilidade de restituição.

O dano material configura-se como o decaimento patrimonial de um indivíduo, o qual tem como causa ação ou omissão externa. Para que seja possível a determinação de restituição, é necessário que seja comprovada a responsabilidade civil do agente externo.

Assim, os elementos ensejadores da responsabilidade civil são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, como prevê os artigos 186 e 927 do CC:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No contexto dos autos restou comprovado que por conta da celebração do contrato entre as partes sofreu decréscimo patrimonial pelas tarifas indevidamente cobradas, como declarado em sentença, totalizando o decaimento de R$ 1.422,61 em seu patrimônio, o que deve ser restituído pelo recorrente.

Ante o exposto, a manutenção da sentença é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO

EM PARTE
o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$ 1.000,00.

É como voto.

1
Tópicos que repetem a integralidade da contestação:

Matéria de ordem pública – incompetência do juizado especial cível

Ausência do contrato principal – pedidos genéricos - inépcia da inicial

A força obrigatória dos contratos

Da lei especial aplicável às cédulas de crédito bancário – lei 10.931/04

Tarifa de avaliação de bens

Da despesa de registro de contrato

Seguro

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)